Tribunal: TJDFT
Processo: 0712858-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712858-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M &amp; P SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA - ME, M &amp; P SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA AGRAVADO: VANESSA FABIANA FERREIRA BORGES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por M&amp;P SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS LTDA - ME e M&amp;P SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS LTDA, que são pessoas jurídicas cadastradas com CNPJ distintos, apesar da terem a mesma designação social, contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que nos autos da ação reparatória movida contra as agravantes e outros por VANESSA FABIANA FERREIRA BORGES, em razão de suposta contratação fraudulenta de empréstimo consignado, manteve as sócias das recorrentes no pólo passivo da lide, em razão de pedido de desconsideração da personalidade jurídica vindicado pela recorrida na petição inicial. Alegam as agravantes, em síntese, que a decisão agravada deferiu a desconsideração da personalidade jurídica de todas as rés, determinando a inclusão no polo passivo da atual sócia das agravantes ANA LUCIA MARQUES BATISTA DA SILVA e do ex-sócio RAFAEL BRONZE. Defendem que não possuem qualquer responsabilidade sobre os fatos alegados pela recorrida na inicial da ação originária, pois a relação contratual supostamente fraudulenta teria sido realizada exclusivamente com a ré PWA CONSULTORIA DE VENDA EIRELI. Sustentam ser indevida a desconsideração da personalidade jurídica sob o fundamento de que as recorrentes não possuem capacidade de pagamento, aduzindo que "atua há muitos anos no mercado de empréstimo consignado, possuindo convênio com o Santander e que se encontra ativamente com suas atividades." Alegam ser indevida a manutenção dos sócios no pólo passivo da lide independente da existência de desvio de finalidade, tal qual decidido pelo Juízo de origem, aduzindo que o art. 28 do CDC exige tal constatação para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. Afirmam, por fim, que "a Teoria Menor possibilita a desconsideração, quando, de alguma forma, for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, ou seja, também em nada discorre que se permite a desconsideração apenas por ser uma relação consumerista." Buscam, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requerem o provimento do recurso "para que seja revogada a desconsideração da personalidade jurídica em face das agravantes por ausência de fundamentação legal e pressupostos processuais, considerando que ausência de desvio de finalidade não é requisito para tal concessão, que o simples fato de ser relação consumerista não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica e que a narrativa dos fatos expostos não condizem com a realidade dos fatos das agravantes, revogando também a inclusão dos sócios das agravantes no polo passivo da demanda." Preparo regular no ID 34713149. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não constatar a probabilidade de provimento do recurso. Constata-se dos autos que a agravada ajuizou a ação originária alegando ter sido vítima de fraude, pela qual foi convencida a promover a contratação de novo empréstimo consignado, sob a promessa de redução das parcelas do empréstimo anterior, mas que a intermediadora, mediante fraude, se apropriou do crédito concedido, enquanto a recorrida permaneceu onerada por elevadas parcelas debitadas mensalmente em seu contracheque. Assim, a agravada afirma ter sido vítima de crime, praticado pelas rés contra diversos consumidores que acabam por amargar severo prejuízo, notadamente pelo esvaziamento patrimonial e incapacidade de pagamento pelas empresas que atuaram como intermediadora na relação jurídica. Sob essa premissa, apresentou pedido de desconsideração da personalidade jurídica na petição inicial de ID 34713150, com fulcro no art. 28, do CDC, alegando, com lastro em decisões proferidas em outros processos e em reclamações manifestadas por consumidores na internet, que as empresas que atuaram como intermediadoras da contratação estão sendo utilizadas como óbice à satisfação dos débitos no mercado de consumo. Especificamente quanto às agravantes, a agravada sustentou na inicial, em síntese, que "a empresa M&amp;P Soluções em Negócios Ltda-ME - legítima correspondente - é quem figura na minuta do contrato de mútuo como intermediária da referida operação fraudulenta". Estabelecidas essas premissas, cumpre destacar que, ao contrário do sustentado no recurso, a decisão agravada não decretou a desconsideração da personalidade jurídica, tendo apenas deferido o processamento de podido inicial, destacando a verossimilhanças das alegações iniciais, a fim de que os sócios das empresas intermediadoras da relação creditícia apontada como fraudulenta seja citados e passem a figurar no pólo passivo da lide nessa fase de conhecimento. E nesse sentido é expressa a decisão agravada: "Por fim, quanto ao pedido de ID 120613018, ressalto que não há reparos a serem realizados, uma vez que, em se tratando de relação nitidamente consumerista, aplica-se a teoria menor da desconsideração. Conforme o disposto no § 5° do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, a pessoa jurídica poderá ser desconsiderada sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Nesse contexto, por ora, em homenagem à teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, uma vez demonstrada a verossimilhança nas alegações da parte autora, por celeridade e economia processual, mantenho os sócios das demandadas no polo passivo, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. " E não se verifica equivoco na decisão agravada, pois é possível o pedido de desconsideração da personalidade jurídica na petição inicial, o que dispensa a instauração de incidente processual e permite a citação dos sócios atingidos pela medida, para que apresentem defesa em juízo visando elidir a responsabilidade que lhes é imputada pelo autor, o que será valorado pelo Juízo na análise de mérito. Destaco que, via de regra, para que o credor direcione a execução contra outras as empresas de um mesmo grupo econômico ou sócios da devedora, deve se valer do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, o que pressupõe a instauração de procedimento incidental, distribuído por dependência ao Juízo da causa, na forma do art. 134, do CPC, in verbis: "Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. Contudo, conforme expressamente disposto no parágrafo segundo acima destacado, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica dispensa a instauração incidente processual quando postulado na inicial, hipótese em que devem ser citados os sócios indicados pelo autor, quando adequada a postulação, observada a teoria da asserção, ou seja, considerando abstratamente a postulação contida na inicial. A análise da procedência ou não de responsabilidade civil da empresa, e da subsistência de motivos para desconsideração da personalidade jurídica, são questões que devem ser valoradas no julgamento da causa, depois de exercido o contraditório pelos legitimados passivos da lide. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO. PARTICIPAÇÃO. CONVERSÃO. RITO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA ASSERÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS. GRUPO ECONÔMICO. G44 BRASIL S.A. SÓCIOS. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. INICIAL. 1. Não se mostra adequado, nesse momento inicial de admissibilidade, alterar a causa de pedir e pedidos efetivados em petição inicial pelos requerentes, com a determinação de conversão para o rito de dissolução parcial de sociedade, liquidação e partilha. 2. Com base na teoria da asserção, observados os argumentos quanto a titularidade da relação jurídica trazidos na petição inicial, há pertinência subjetiva das demais pessoas jurídicas apontadas como integrantes do grupo econômico, sendo cabível a admissão das empresas e dos sócios no polo passivo da demanda. 3. Nos termos do art. 134, §2o, do CPC, resta dispensada a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando efetivado o requerimento na petição inicial, hipótese em que os sócios serão citados para figurar no polo passivo da demanda. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1403542, 07240938220218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUERIMENTO NA PETIÇÃO INICIAL. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DE IMÓVEL PERTENCENTE A SÓCIO. PRESSUPOSTOS LEGAIS ATENDIDOS. MANUTENÇÃO. I. Consoante a inteligência do artigo 134, § 2o, do Código de Processo Civil, a desconsideração da personalidade jurídica prescinde da instauração do incidente próprio quando requerida na petição inicial, ou seja, quando integra o objeto da demanda. II. Sinalizando os elementos de convicção dos autos, no plano da cognição sumária, a insolvência da sociedade empresária devido a ato ilícito ou má administração, é perfeitamente admissível a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, consistente na averbação da demanda na matrícula de imóvel pertencente a sócio, com o fim de resguardar o resultado útil do processo, nos termos do artigo 28, caput e § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, e dos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1356295, 07465695120208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, as alegações sustentadas na inicial, de que a agravada teve participação no ilícito e está sendo usada como óbice ao cumprimento de suas obrigações, se confirmadas durante a instrução processual, podem justificar eventual responsabilização das agravantes e, em tese, o acolhimento do pedido desconsideração da personalidade jurídica, mostrando-se adequada a admissão inicial da postulação, com a determinação de citação dos sócios indicados pela agravada na petição inicial, a fim de que exerçam o contraditório e a ampla defesa Assim, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 3 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator